Tribunal: STF
Processo: Rcl 67336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por J. N. C. S. para garantir a autoridade das decisões proferidas no HC 143.641/SP e na ADI 1.127/DF pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Estado de Goiás.



    A defesa técnica afirma que a reclamante é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, que dependem única e exclusivamente dela, sustentadas com o seu trabalho como advogada.



    Aduz que essa circunstância a enquadraria nas hipóteses autorizadoras de prisão domiciliar delineadas no julgamento do HC coletivo 143.641/SP.



    Afirma que a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da concessão da prisão domiciliar ou mesmo que recomendariam a cautela.



    Sustenta, ainda, a ausência do elemento da contemporaneidade no decreto prisional: os fatos imputados à organização criminosa da qual a reclamante teria feito parte se concentrariam temporalmente nos anos de 2021 a 2022.



    Argumenta que os fatos narrados no decreto prisional, além de serem genéricos e de se confundirem com o próprio mérito, são bastante desatualizados.



    Assevera, ainda, que não lhe foi oportunizada sala de Estado-maior, como já reconhecido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, segundo alega, frente ao flagrante descumprimento da determinação judicial insculpida no Habeas Corpus coletivo 143.641/SP e na ADI 1.127/DF, e da inequívoca ilegalidade da manutenção da prisão preventiva imposta à reclamante, requer a concessão de liminar para determinar a imediata conversão da prisão preventiva determinada em seu desfavor por prisão domiciliar, com fundamento no art. art. 318, V, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a revogação da prisão, por falta de contemporaneidade, com aplicação de medidas cautelares. 



    Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação, com a confirmação da medida liminar.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “Após o efetivo cumprimento do mandado de prisão em relação a advogada investigada [omissis], a autoridade policial deverá comunicar, expressamente, à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Goiás, a prisão da supracitada causídica, na forma do art. 7º, inciso IV, da Lei n. 8.906/1994, mediante o encaminhamento integral de cópia dos autos, para acompanhamento e adoção das providências que entender comportáveis.



    Na mesma oportunidade, em observância ao disposto no art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94, deverá a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP) providenciar sala de Estado-Maior para a advogada [omissis]. 



    Na ausência de sala de Estado-Maior, o respectivo órgão de administração penitenciária deverá segregar a advogada em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo. 



    Ressalto que a ausência de sala de Estado-Maior, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva da advogada [omissis] e tampouco exige a conversão da segregação cautelar da causídica em prisão domiciliar ou sua substituição por medidas alternativas ao cárcere, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ressalto ainda que a Direção da Administração Penitenciária deverá proceder a separação da advogada presa de acordo com a ‘facção criminosa’ que supostamente integra (no caso, CV).” (documento eletrônico 10, pp. 153-154).



    Como se vê, o juízo reclamado, em observância ao disposto no art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, determinou que a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP deveria providenciar sala de Estado-maior para a parte reclamante, assentando, ainda, que, na sua ausência, o órgão de administração penitenciária deveria segregar a advogada em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo.



    Nesse contexto, entendo que inexiste violação ao que foi decidido na ADI 1.127/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal assentou que a prisão do advogado em sala de estado-maior seria garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público.



    Isso porque a jurisprudência do STF entende que o recolhimento do profissional da advocacia em cela especial, na unidade penitenciária, atende à exigência do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, desde que provida de instalações e comodidades condignas e localizada em área separada dos demais detentos. 



    Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI N. 8.906/94. INCABÍVEL A VIA DA RECLAMAÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INTALAÇÕES ONDE O RECLAMENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO PREENCHEM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38.026 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/3/2020).



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO DE ADVOGADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal evoluiu para entender possível a prisão de advogado, pendente o trânsito em julgado da sentença condenatória, em local diverso das dependências do comando das forças armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas para o encarcerado. Precedentes. 2. Como informado pelo Diretor Técnico II, o Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos/SP dispõe de instalações condignas adequadas ao regime semiaberto da Reclamante, não se havendo cogitar de contrariedade às decisões proferidas no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF e na Reclamação n. 11.016, de minha relatoria. 3. A reclamação não é o instrumento adequado para o exame aprofundado das condições da unidade prisional onde está a Reclamante. Precedentes. 4. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 23.567/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/6/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO. ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA CONSIDERADA ADEQUADA PELO JUÍZO. ALOJAMENTO DESTINADO A PRESO DETENTOR DE CURSO SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF NA ADI 1.127. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. II - A apreciação do pedido formulado implica, necessariamente, aprofundamento no exame das condições da unidade prisional onde se encontra o reclamante, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via da reclamação, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. III – Recolhimento em pavilhão que ‘possui instalações respeitando a separação dos demais presos e alojamentos condignos’. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.354 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1/9/2017).



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, registro que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 143.641/DF, deixou expressamente consignado no acórdão - na mesma linha da minha compreensão - que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação.



    Reproduzo a parte dispositiva do voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima. 



    Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. 



    Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.



    Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. 



    A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. 



    Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. 



    Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. 



    O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.



    Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. 



    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. 



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (grifado).



    Com esse entendimento, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 143.641/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.



    1. O próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF) deixou assentado que nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação. Precedentes.



    2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República –, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”(Rcl 50.733 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.



    1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 46.196 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, ‘a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347’.



    2. Regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 31.408 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/10/2018).



    Portanto, o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar deve ser encaminhado ao juízo competente para analisá-lo e, no caso de seu indeferimento, o meio de impugnação adequado é o recurso cabível contra tal decisão.



    Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgo-a improcedente (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator